Tribunal: TJSP
Processo: 0003401-55.2010.8.26.0390
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000678111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0003401-55.2010.8.26.0390/50001, da Comarca de Nova Granada, em que é
embargante ÁGUA DOCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, são
embargados CONSTRUÇÕES DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO E TURÍSTICO
DOS GRANDES LAGOS LTDA e COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos, com observação. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003401-55.2010.8.26.0390/50001 -Voto no 42503
2
Embargos de Declaração Cível no 0003401-55.2010.8.26.0390/50001
Embargante: Água Doce Empreendimentos Imobiliários Ltda
Embargdos: Construções Desenvolvimento Imobiliário e Turístico dos Grandes
Lagos Ltda e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Comarca: Nova Granada
Voto no 42503
Embargos
declaratórios
–
Ausência
de
obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Os embargos declaratórios constituem recurso de âmbito
restrito, visando reparar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, não se prestando a manifestação de mero
inconformismo contra a solução dada à lide.
Embargos rejeitados, com observação.
Trata-se de embargos declaratórios contra acordão pelo
qual a Turma Julgadora deu provimento aos recursos da autora e da SABESP
e negou provimento aos da ré, em ação declaratória de existência de servidão
de emissário de esgoto e condenatória a obrigação de fazer.
A embargante aduz o seguinte: diversamente do anotado
no acórdão, “não se trata de pequenos desvios na execução, pois a tubulação
lançada foge do perímetro constante na descrição inicial e adentra na
propriedade serviente em até mais de 8 metros do traçado previsto”; “a
ocupação de área fora do memorial descritivo e que excede a necessária para
a sua finalidade, fere profundamente o direito de propriedade, fere o princípio
de menor onerosidade (art. 1.385 do CCB) que obrigatoriamente se aplica na
matéria, fere o princípio da especialidade objetiva e princípio da
individualização dos registros públicos”; a servidão não é preexistente à
aquisição pelo requerida; não foi totalmente vencida, como consta na parte
final do acórdão, visto que este acolheu em parte sua impugnação,
determinando indenização da área confinada entre o limite da servidão e a
linha divisória do imóvel e fixou indenização no dobro da que fora solicitada na
petição inicial; no entanto, contraditoriamente, negou provimento aos seus
recursos; assim, os autores foram em parte vencidos, devendo responder por
sua sucumbência. Conclui pedindo a reparação dos vícios e, “especialmente
esclarecendo que a tubulação deve estar contida na área descrita no memorial
e, ainda, atribuindo efeitos infringentes a este recurso”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003401-55.2010.8.26.0390/50001 -Voto no 42503
3
Intimadas, as embargadas ofereceram resposta.
É o relatório.
Em sua maior parte o recurso não preenche os requisitos
legais, uma vez que seus fundamentos têm a conotação de mero
inconformismo com a solução dada à lide, não demonstrando a ocorrência, no
julgado, de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Importa considerar, como salientado no acórdão, que o
emissário de esgoto efetivamente se acha implantado, atendendo a interesse
público que se sobrepõe ao interesse particular da embargante, a quem não é
dado insurgir-se, tendo o direito, isto sim, de receber indenização pela servidão
correspondente a essa obra pública.
Salientou-se, a propósito, o seguinte:
“O pedido declaratório diz respeito a uma servidão
efetivamente existente, nada obstando seu acolhimento pelo juízo, e o pedido
condenatório é igualmente viável, podendo ser substituído, como feito na
sentença, por ordem direta de registro da servidão junto à matrícula do imóvel,
algo que, por sinal, já foi feito em caráter provisório, conforme a decisão de fls.
211/212.
Nem se vê motivo para a resistência da ré, visto que será
indenizada pela instituição desse ônus sobre o imóvel de sua propriedade, o
qual é preexistente ao seu título de aquisição.
Por sinal, tratando-se de ônus real de caráter permanente,
imprescindível ao serviço público de saneamento básico, a ré não pode contra
ele insurgir-se, postulando sua remoção, não lhe restando alternativa senão a
de receber indenização correspondente à limitação de uso sobre a faixa de
terreno onde implantado o emissário.”
Não se sustenta, por conseguinte, o argumento de que a
ocupação de área fora do memorial descritivo e que excede a necessária para
a sua finalidade, fere profundamente o direito de propriedade, fere o princípio
de menor onerosidade (art. 1.385 do CCB) que obrigatoriamente se aplica na
matéria, fere o princípio da especialidade objetiva e princípio da
individualização dos registros públicos.
Realizou-se perícia específica para definir, exatamente, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003401-55.2010.8.26.0390/50001 -Voto no 42503
4
área em que de fato implantado o emissário, com base na qual será apurada a
indenização em favor da embargante.
Salientou-se a esse propósito, que “a indenização deverá
ser apurada com base no valor m2 apurado perícia anterior à sentença,
devidamente corrigido desde a data do laudo, e na área efetivamente afetada
pela servidão, apurada pela última perícia, considerada, também, referida
diferença tocante à pequena parte confinada.”
Quanto a esse aspecto, acresce observar que a instituição
definitiva da servidão, determinada no acórdão, deverá ser feita com base
nessa última perícia.
Quanto ao aspecto da sucumbência, a embargante
igualmente não se assiste de razão, não tendo havido omissão, contradição ou
erro no acórdão.
No acórdão não se alterou a sentença quanto ao valor/m2,
fixado com base na primeira perícia. Apenas se determinou sua atualização. E
a apuração da exata área abrangida pela obra pública, bem como o acréscimo
da área confinada, que é de pequena proporção, não decorreu do recurso da
embargante, mas da prova pericial acrescida por consequência da conversão
do julgamento em diligência, revelada imprescindível à solução da lide, dadas
suas peculiaridades. Aliás, a embargante se insurgiu contra a produção dessa
prova.
Ante o exposto, com aquela observação, rejeitam-se os
embargos.
ITAMAR GAINO
Relator